Tribunal: TJDFT
Processo: 0016477-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016477-46.2016.8.07.0009 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDOS: GARDÊNIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA, LUÍS SOARES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOTEAMENTO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. CULPA EXCLUSIVA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual com devolução de valores, que julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) decretar a rescisão da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária; b) condenar a ré na devolução ao autor de todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, na quantia de R$ 61.628,98, em uma única parcela; c) condenar a requerida a devolver aos autores as notas promissórias que lhe foram entregues em razão do contrato; e d) inverter a cláusula penal prevista na cláusula 10a, parágrafo 10o da escritura pública, em favor das partes autoras, condenando a ré ao pagamento de multa no percentual de 2% ao mês, a partir de 28/10/15 até a data em que ajuizada esta ação (23/09/16), incidente sobre o valor pago pelos requerentes (R$ 61.628,98), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues (28/10/15) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/16. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença sob as alegações de que: a) ocorreu incorreção quanto à aplicação de dispositivos do CDC, pois existindo legislação específica e posterior, esta deve ser respeitada; b) o negócio jurídico firmado entre as partes se refere apenas, e tão somente, a lote localizado em loteamento urbano; não se trata, portanto, de imóvel em construção ou localizado em condomínio; c) em nenhum momento os autores demonstraram a existência de descumprimento das obrigações assumidas pela empresa; d) a posse do lote foi imediatamente entregue aos apelados, que poderiam usar, gozar e fruir de todos os direitos, inclusive construir; e) em toda a petição inicial os autores não indicam, de forma clara e precisa, qual teria sido o suposto inadimplemento ou qual seria o item inacabado ou incompleto, se limitando a informar genericamente que não ocorreu a entrega do empreendimento; f) as fotografias juntadas em contestação e ata notarial revelam os trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, portaria, paisagismo, rede de água, energia elétrica, proteção perimetral e área de lazer, além de demonstrar que inúmeros adquirentes utilizavam seus imóveis localizados no mesmo empreendimento, tendo iniciado (e alguns concluído) as obras em seus lotes; e g) o Tema 971 do STJ não se aplica ao caso. 2. Da aplicabilidade do CDC. 2.1. É importante destacar que a hipótese dos autos, em que se discute questão relativa a contrato de compra e venda de imóvel, deve ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme, aliás, entendimento pacífico da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Isso porque, os compradores e a vendedora subsumem-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e de fornecedor, descritas nos arts. 2o e 3o do CDC. 2.3. Cabe ressaltar que os autores são destinatários finais dos serviços de construção, incorporação e corretagem prestados pela requerida. 2.4. Com efeito, a apelante atua no mercado explorando a venda de unidades imobiliárias consubstanciadas em terrenos inseridos dentro de empreendimentos que serão por ela implementados e que representam toda uma infraestrutura que se apresenta como atrativo ao adquirente, sendo ela, assim, inquestionavelmente considerada fornecedora de produtos e serviços, na qualidade de incorporadora imobiliária. 2.5. Logo, sendo certo que o negócio jurídico levado a efeito por meio de escritura pública registrada em cartório, com pacto adjeto de alienação fiduciária, atrai, na hipótese, a incidência da Lei no 9.514/97 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências), tal como pretende a apelante, isso não afasta a aplicabilidade do CDC, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 2.6. Jurisprudência desta Turma: “(...) O regramento contido na lei especial n. 9.514/97 acerca da alienação fiduciária não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (20160110561937APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 06/06/2017). 2.7. Portanto, à relação jurídica entre as partes, aplicam-se o CDC, o Código Civil e a Lei no 9.514/97, observando-se os necessários critérios de compatibilidade. 3. Do mérito. 3.1. O mérito da presente ação consiste, em síntese, em verificar se a ré, descumprindo os termos pactuados, deixou de implementar a infraestrutura no local, dando causa à rescisão unilateral do contrato pelos autores e a consequente devolução total dos valores pagos, além da inversão da cláusula penal. 3.2. Na hipótese, os autores, ora apelados, adquiriram da ré, em 28/10/13, lote no empreendimento denominado Loteamento Parque Distrito, Residencial Villa Suíça, no Município da Cidade Ocidental – GO. O negócio efetivou-se pelo valor de R$ 105.300,00, mediante "escritura de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário", tendo por objeto o Lote 22, da quadra 03. A compra e venda foi levada a registro no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga – DF. 3.3. Dessa forma, os apelados adquiriram a posse e o domínio do terreno, contrataram financiamento imobiliário e, como garantia, transferiram a propriedade resolúvel dos bens à apelante, por constituição de alienação fiduciária. 3.4. Diferentemente do sustentado pela apelante, os autores não visam à rescisão da promessa de compra e venda, mas sim do contrato definitivo firmado, em razão da não entrega do bem, nos termos anunciados pela ré – ou seja, com a devida estrutura prometida. 3.5. Ainda, o mero fato de ter sido lavrado o contrato definitivo não lhe retira a obrigação de cumprir o prometido pelo contrato preliminar e por ela anunciado aos consumidores, tampouco consubstancia aprovação tácita do consumidor quanto ao adimplemento das obrigações pela construtora/incorporadora. 4. Tratando-se de lote, e não de unidade habitacional predial, a escritura pública apenas transmite aos apelados a propriedade do terreno, sem que, contudo, denote ter a apelante efetivamente entregue a infraestrutura condominial avençada. 4.1. Consoante se observa da cláusula 4a, "o prazo para entrega das obras supra referidas, é de 2 anos a contar deste ato”, ou seja, até o dia 28/10/15. 4.2. Deve-se frisar que os autores se insurgem quanto à demora na entrega total do empreendimento previsto contratualmente para acontecer em 28/10/15 (cláusulas 3a, 4a e 6a) e não quanto ao lote adquirido, como pretende fazer crer a ré em sua contestação e apelação. 4.3. Pelo contrato firmado entre as partes, a requerida deveria realizar os trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem das águas pluviais, pavimentação, rede de água potável, rede de energia elétrica, reflorestamento, arborização das vias e paisagismo, portarias, proteção perimetral e área de lazer (cláusula 3a) até o mês de outubro/2015 (cláusula 4a). 4.4. Ocorre que, segundo se observa nas fotografias juntadas pelos apelados, constata-se que embora parte das obras de infraestrutura tenha sido realizada, é visível que em 2016 o empreendimento ainda não estava concluído como prometido. Portanto, o residencial deveria ser entregue em outubro/2015, mas, como esclarecido, nem mesmo em março/2016 ele estava completamente concluído. 4.5. Deveras, constam vários materiais empilhados para serem usados na conclusão das obras; colocação de manilhas e encanamento; instalação de bocas de lobo; trechos sem muros; obras na pista; falta de conclusão de espaços de lazer, bem assim obras inacabadas; isso há mais de 5 meses do prazo que a apelada tinha para a implementação das obras de infraestrutura. 4.6. Ora, nos termos do contrato entabulado entre as partes, os apelados só poderiam iniciar a construção nos terrenos adquiridos a partir da data de conclusão e recebimento das obras de infraestrutura pelo Município da Cidade Ocidental-GO (cláusula 8a, parágrafo 5o). 4.7. Nesse passo, competia à apelante demonstrar a total execução das obras de infraestrutura, bem assim a entrega e recebimento pela Administração da Cidade Ocidental-GO, no prazo estabelecido no contrato, a fim de que os apelados pudessem construir nos lotes comprados, o que não foi feito pela recorrente. 4.8. Ademais, as fotografias trazidas aos autos com a contestação da ré não são capazes de rebater a alegação de atraso na implementação das infraestruturas no loteamento, porquanto, além de não ser possível verificar a data do registro das fotos, não é possível afirmar que as frações adquiridas pelos apelados se localizassem na mesma área fotografada. 4.9. Além disso, a apelante sequer apresentou justificativa idônea para o atraso. 4.10. Eventuais percalços durante a obra e sua conclusão relacionam-se com os riscos inerentes à atividade da empresa do ramo da construção civil, que não podem ser repassados ao consumidor. 5. O alegado prazo de 4 anos para a conclusão das obras, previsto no art. 7o, parágrafo único, art. 9o, art. 12, §1o, e art. 18, V, da Lei no 6.766/79, trata-se de prazo máximo. 5.1. As partes podem convencionar prazo menor, como ocorreu no caso dos autos, devendo por isso prevalecer este último. 5.2. Assim, é possível verificar que a ré incorreu em mora, por sua culpa exclusiva, ao não entregar o empreendimento e toda sua estrutura prometida no prazo ajustado. 6. É de se registrar que o fato do ajuste entre as partes ter a forma de escritura pública não é impedimento à sua rescisão, visto que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil), isto é, se a ré não cumpriu sua obrigação de entregar o empreendimento até a data ajustada, não pode exigir que o adquirente fique atrelado ao negócio, pagando por ele, sem ter o retorno prometido. 6.1. Tal entendimento já foi exposto no âmbito do TJDFT: “(...) 2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão de culpa da construtora, que não efetuou a entrega das obras de infraestrutura do empreendimento na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados. (...)” (20150710298572APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2017). 6.2. Diante da constatação de que a ré descumpriu com suas obrigações contratuais e deixou de apresentar justificativa plausível para tanto, impõe-se o reconhecimento de sua culpa exclusiva no desfazimento do negócio, devendo o pleito de rescisão contratual ser acolhido, nos termos do art. 475 do Código Civil, retornando-se as partes ao status quo ante, com a consequente restituição aos autores das quantias por eles desembolsadas, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros legais. 6.3. Com efeito, conquanto o negócio não seja de promessa de compra e venda, certo é que se trata de negócio jurídico bilateral, comutativo e sinalagmático, e, portanto, cada parte deve cumprir o avençado a fim de exigir da outra a contraprestação correspondente. 6.4. No caso, a infraestrutura do empreendimento em que inserido o terreno adquirido pelo apelado não foi concluída na data contratualmente aprazada, justificando, assim, o desfazimento do negócio. Portanto, tem-se como notória a mora contratual por parte da incorporadora. 6.5. Com o desfazimento da avença, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, devendo haver restituição aos adquirentes dos valores por eles desembolsados. 6.6. Nessa linha, nos termos da Súmula 543 do STJ (“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”) os autores fazem jus à restituição integral das parcelas pagas, visto que a mora decorreu de culpa exclusiva da construtora/ré. 7. A recorrente também se insurge quanto à inversão da cláusula penal moratória, prevista, na hipótese delineada. 7.1. Também aqui não há reparo a ser efetivado na sentença. 7.2. O entendimento consolidado no REsp no 1.614.721/DF (Tema 971 do STJ), de ser cabível a inversão da cláusula penal, apenas poderá ser aplicado nas hipóteses em que não houver cumulação com lucros cessantes, como ocorre na hipótese dos autos, afigurando-se, pois, cabível, a inversão pretendida. 7.3. Cabe ressaltar que o STJ estabeleceu, pois, que o valor da multa, no caso de inversão, não poderia incidir de forma automática e sobre o valor total do imóvel. 7.4. Assim, agiu corretamente a sentença ao determinar a incidência da multa sobre o valor desembolsado pelo adquirente, e, não, sobre o valor total do imóvel, devendo, pois, subsistir incólume. 8. Apelação improvida. A recorrente alega violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, argumentando que a compra e venda de imóvel foi firmada com cláusula de alienação fiduciária e por meio de escritura devidamente registrada na matrícula do bem, o que implicou na transferência à parte recorrida de todos os direitos, domínio, posse, uso e ações a ele referentes. Afirma que após a lavratura da escritura pública não se mostra cabível discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou a devolução integral dos valores pagos e pagamento da inversão da multa contratual, pois os efeitos do negócio jurídico se encontram exauridos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Diante da constatação de que a ré descumpriu com suas obrigações contratuais e deixou de apresentar justificativa plausível para tanto, impõe-se o reconhecimento de sua culpa exclusiva no desfazimento do negócio, devendo o pleito de rescisão contratual ser acolhido, nos termos do art. 475 do Código Civil, retornando-se as partes ao status quo ante, com a consequente restituição aos autores das quantias por eles desembolsadas, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros legais” (ID 18811127). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025